Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718421-53.2018.8.07.0015 RECORRENTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ESPÓLIO DE GERALDO PALAZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. FALECIMENTO DO SÓCIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO ÓBITO. CONTINUIDADE E PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. GOODWILL. MÉTODO LEGÍTIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. 2. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, de forma imparcial, e, não havendo provas de que a ausência ou a demora na entrega dos documentos tenha comprometido o trabalho do experto não há que se falar em nulidade da sentença que homologou o laudo pericial. 3. Ainda que a data do óbito figure como limite de avaliação do patrimônio do sócio falecido, a continuidade e a expectativa de lucro da sociedade empresária - Goodwill, constituem fatores a serem considerados pelo perito quando da aplicabilidade do método legal de apuração de haveres, não havendo óbice em se considerar a projeção futura dos negócios. 4. Se a ausência de entrega dos documentos necessários demandou mais tempo e trabalho do perito, a diminuição indevida do valor de seu trabalho afronta o valor de seu conhecimento técnico. 5. Em princípio, há que se considerar que a parte age com boa-fé, na busca do direito. A boa-fé é presumida. A má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, o que não restou evidente nos autos. 6. Apelos da parte autora e da ré não providos. A recorrente alega violação aos artigos 606 do Código de Processo Civil e 1.301 do Código Civil, asseverando ilegalidade no laudo pericial homologado, tendo em vista que a metodologia de apuração de haveres aplicada incluiu, indevidamente, critérios de continuidade e perpetuidade da empresa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, alega divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP, cujas ementas colaciona. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 606 do CPC e 1.031 do CC, pois a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios assentou pela higidez do laudo pericial. Infirmar fundamentos dessa natureza como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência jurisprudencial, ainda que se possa admitir a falta de indicação da alínea “c” do permissivo constitucional como mero erro material, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, registre-se que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012